Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736498-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MICHEL RIBEIRO CARDOSO DE CAMPOS, RONY NUNES BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE COMO ELEMENTO DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA. ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TEMA 150 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. O delito de tráfico de drogas é um tipo alternativo, misto ou de conteúdo variado, sendo suficiente para sua consumação a prática de uma única conduta dentre as dezoito enumeradas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, dentre elas o ato de vender drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2. Inaplicável a “teoria dos frutos da árvore envenenada”, prevista no art. 157,§ 1o, do Código de Processo Penal, diante da ausência do nexo de causalidade entre as provas reconhecidamente nulas, derivadas do ingresso domiciliar e que diziam respeito à conduta de “ter em depósito” entorpecentes, e as utilizadas no decreto condenatório, decorrentes de prévia campana policial e comprovação do ato de “vender” drogas, por parte dos acusados. 3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados. 4. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em insuficiência probatória, se os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que os réus venderam substâncias entorpecentes, notadamente uma porção de crack com 0,16g (dezesseis centigramas), o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante. 6. O excelso Supremo Tribunal Federal (RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida) fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150). Logo, constatando-se outra condenação definitiva anterior, correta a r. sentença que considerou uma delas como maus antecedentes, ainda que ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção. 7. Embora não tenha sido caracterizada a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico, considerando que o concurso de agentes não tem previsão legal como agravante ou causa de aumento de pena para o crime de tráfico de drogas, nada impede que o seu reconhecimento seja utilizado como forma caracterizar maior reprovabilidade na conduta e, com isso, justificar a exasperação da pena-base por meio da negativação das circunstâncias do crime. Precedentes. 8. Apelação defensiva conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. Apelação ministerial conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo suas absolvições diante da insuficiência probatória; b) artigo 59 do Código Penal, argumentando que as circunstâncias do crime não excedem o ordinário. Aduzem que a parceria entre os acusados não pode servir para a valoração negativa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que os réus venderam substâncias entorpecentes” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "o Tribunal local, ao concluir pela condenação da recorrente no cometimento do delito em questão, sopesou as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar pela sua absolvição ou pela desclassificação, como pretendido, ante o óbice da providência do reexame fático-probatório na via eleita, consoante o teor da Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no REsp n. 1.883.331/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. AFASTAMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação aos arts. 155 e 386, VII, do CPP, pois a prova utilizada para a condenação da agravante não deriva exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório, como os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência. 2. Para se concluir de modo diverso, pela absolvição da agravante, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ, porquanto restou devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito imputado à recorrente. 3. A dosimetria da pena somente pode ser revista em casos excepcionais de flagrante equívoco, porquanto deve ser respeitada a discricionariedade vinculada do julgador na análise dos fatos. Para ser idônea a exasperação da pena-base, as instâncias ordinárias devem justificá-la com elementos concretos, não inerentes ao tipo penal, que demonstrem a maior reprovabilidade da conduta. 3.1. Na hipótese, foram apontados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, exasperada em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, elencando o fato da ação criminosa ter tido extensão intermunicipal, o que amplia o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa e o fato de ter sido praticado em concurso de pessoas, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010